Tribunal: TJDFT
Processo: 0711097-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711097-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em face de MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORAÇÕES LTDA, ante o acórdão proferido pela 3a Turma Cível que, nos autos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno, interpostos pela Embargante, conheceu os recursos e negou-lhes provimento. Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se Brasília, 12 de fevereiro de 2021 16:54:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador